Tribunal: STF
Processo: AI 160537
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:   TRABALHISTA.   ALEGADA   NEGATIVA   DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL  E CERCEAMENTO DE  DEFESA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO QUE SE LIMITOU A DECIDIR SOBRE PRESSUPOSTOS RECURSAIS.
     O  acórdão do Tribunal  Superior do  Trabalho, ao apontar a
inviabilidade  do   recurso  de   revista  ante   enunciados  de  sua
jurisprudência,  resolveu questão  de conteudo  meramente processual,
não  envolvente de  tema constitucional.  E ao  faze-lo não deixou de
prestar jurisdição.
     E  pacifico no  Supremo Tribunal  Federal o entendimento no
sentido  de que  a ma  interpretação de  lei processual não configura
afronta  a  Constituição,  de molde  a  autorizar  a  interposição do
recurso extraordinário.
     Agravo regimental improvido.